Tribunal: STF
Processo: RE 100741
Classe: RE
Órgão julgador: SYDNEY SANCHES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1984-12-17
Data de publicação: 1984-12-17

Ementa:
DESAPROPRIAÇÃO. JUROS COMPENSATORIOS E MORATORIOS. A
JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL E PACIFICA
EM PERMITIR ESSA CUMULAÇÃO. FIXAÇÃO DE VERBA
HONORARIA QUE NÃO INFRINGIU O PRINCÍPIO DA MODICIDADE,
NÃO DANDO ENSEJO A RECURSO EXTRAORDINÁRIO NOS TERMOS
DA SÚMULA N. 389.
RECURSO EXTRAORDINÁRIO NÃO CONHECIDO.